Tribunal: TJSP
Processo: 1001907-37.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Autor que negou a contratação do mútuo objeto da lide. Impugnação, em réplica, da assinatura eletrônica constante do contrato juntado pelo banco em contestação, que seria falsa, pois não oriunda da parte autora. Demanda julgada sem instauração do incidente de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Autor que negou a contratação do mútuo objeto da lide. Impugnação, em réplica, da assinatura eletrônica constante do contrato juntado pelo banco em contestação, que seria falsa, pois não oriunda da parte autora. Demanda julgada sem instauração do incidente de falsidade. Inadmissibilidade. O só fato de a contratação ter se dado por meio eletrônico, com biometria facial e assinatura eletrônica, não leva, necessariamente, à conclusão que tenha sido, efetivamente, firmada pelo autor. Necessidade de realização de perícia técnica para o correto deslinde da causa. Ato que não acarretará prejuízo ao banco, pois poderá demonstrar a higidez do contrato. Autor, ademais, que estará sujeito à imposição de pena por litigância de má fé, caso reste comprovada a veracidade da assinatura eletrônica impugnada. Custos da prova técnica que deverão ser suportados pelo réu. Ônus probatório que compete ao banco, ante a impugnação ofertada pelo consumidor. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1846649-MA / tema 1061). Sentença anulada. Apelação provida, com determinação.